Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732466-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EVERSON MARQUES FERREIRA RECLAMADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, SEGUNDA TURMA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Reclamação ajuizada por EVERSON MARQUES FERREIRA em face de decisões prolatadas pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA e pelo Exmo. DESEMBARGADOR HÉCTOR VALVERDE SANTANNA, da SEGUNDA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS objetivando que sejam cassados os pronunciamentos judiciais por erro de procedimento e afronta às decisões das Egrégias Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça. Da leitura dos autos, não se verifica que a autoridade das decisões do tribunal tenha sido violada, razão pela qual, ao menos em sede preliminar, não se mostra adequada a utilização da reclamação. Assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível inadmissibilidade da reclamação, nos termos do artigo 198, I do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2024 16:25:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador